Tribunal: TCU
Processo: 003.678/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3682/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.678/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carla Cristina da Silva Lopes (XXX.930.488-XX); Carla Salustiano Machado (XXX.670.177-XX); Carolina Mayeta Guedes (XXX.030.967-XX); Celia Maria Costa Dantas da Silva (XXX.789.307-XX); Claudeluci Salustiano Machado (XXX.671.047-XX); Inez Maria Maciel Pinheiro (XXX.827.226-XX); Leylane de Souza Maia (XXX.633.837-XX); Liane Freitas de Souza (XXX.933.077-XX); Melissa Salustiano Machado (XXX.966.647-XX); Roza Maria de Souza (XXX.802.567-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.